Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos à esta instância em face do julgamento do RE No 1965557, com anulação do acórdão proferido por esta Turma e comando de determinação de rejulgamento da causa com base na suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, querendo, manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias, especialmente, sobre os documentos acostados em ID 42747649 a 42747655 e sobre eventuais outras provas necessárias ao julgamento do feito, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em ID 41930346. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora